Tribunal: TJDFT
Processo: 0707292-08.2023.8.07.0005
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. DESACATO. ATIPICIDADE AFASTADA. DOLO ESPECÍFICO DEMONSTRADO. ESTADO DE EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. ACTIO LIBERA IN CAUSA. CONFISSÃO NÃO VERIFICADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de apelação criminal interposta pela defesa do réu em face da sentença que o condenou pela prática do crime de desacato (art. 331 do CP) e fixou a pena privativa de liberdade em 6 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direito.

2. Recurso próprio e tempestivo. Caso de isenção de preparo, nos termos do art. 30, inc. I, do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT.

3. Em suas razões recursais, o apelante pugna pela absolvição diante da atipicidade da conduta e da ausência de dolo específico, visto que o réu tem problemas mentais, faz uso de medicamento controlado e, no dia dos fatos, fez uso de bebida alcoólica. Subsidiariamente, requer que seja reconhecida a confissão como atenuante da pena. Em contrarrazões, o Ministério Público sustenta a presença do dolo específico que se manifesta na vontade do agente de desabonar e constranger funcionário público no exercício de sua função. Por fim, aponta que a pena foi fixada no mínimo legal, razão pela qual não é possível aplicar a atenuante da confissão.

4. O objeto jurídico-penal tutelado pelo art. 331 do CP é a Administração Pública, especialmente no tocante ao desempenho de suas atividades, à dignidade e o prestígio da função exercida, em nome ou por delegação do Estado, e, secundariamente, a honra do funcionário público. (...) Cabe pontuar que para configurar o crime mostra-se suficiente o dolo genérico. (Acórdão 1215192, 20190610001136APJ, Rel. TAVERNARD LIMA, 3a TR). 5. Outrossim, o depoimento dos agentes públicos, no exercício de sua atividade, é dotado de presunção de veracidade, pelo que não há razões para desacreditá-los (...). 6. Destarte, não há falar-se em absolvição, por atipicidade da conduta ou insuficiência de provas, devendo ser mantida a condenação da recorrente/ré, na medida em que sua conduta amolda-se ao tipo previsto no art. 331, do Código Penal. (Acórdão 1276134, 00011050420188070004, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2020, publicado no PJe: 16/9/2020).

5. Precedente: (...) No julgamento da ADPF 496, o Supremo Tribunal Federal decidiu que a criminalização prevista no artigo 331 do Código Penal não viola a Constituição Federal e nem a Convenção Americana de Direitos Humanos. De acordo com o entendimento consolidado na tese foi recepcionada pela Constituição de 1988 a norma do art. 331 do Código Penal, que tipifica o crime de desacato. Portanto, desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela permanece figura típica no ordenamento jurídico brasileiro. Ademais, a jurisprudência do STJ preconiza que a tipificação do desacato como crime é uma proteção adicional ao agente público contra possíveis ofensas sem limites, e não prejudica a liberdade de expressão, já que não impede a manifestação do cidadão, desde que o faça com civilidade e educação. (Acórdão 1718111, 07021237420228070005, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/6/2023, publicado no PJe: 28/6/2023).

6. No caso, a materialidade e autoria do crime em comento restaram sobejamente demonstradas pela Ocorrência Policial n. 4766/2023 - 16a DP (ID 53979517 e seguintes), bem como pela prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, em especial pelo depoimento dos policiais militares, os quais, agindo no exercício de suas funções, são agentes públicos e o ato por eles praticado reveste-se de todos os requisitos inerentes ao ato administrativo, em especial, o da veracidade. Dessa forma, as provas são harmônicas no sentido de que o réu praticou a conduta estampada no art. 331 do Código Penal. Desse modo, responde pelo crime de desacato o acusado que desacata os policiais militares com dizeres “ordinários”, “vagabundos”, “sem vergonha”, revelando, assim, o dolo específico (elemento subjetivo do tipo), de vilipendiar a função pública, na qual está investido o funcionário público.

7. Quanto ao pedido de absolvição, a defesa alega que o réu não teve a intenção de praticar o crime de desacato, visto que estava com ânimo exaltado em razão de ter problemas mentais, fazer uso de medicamento controlado e ter ingerido bebida alcoólica. Contudo, não consta nos autos nenhum laudo ou documento que confirme a condição alegada. Além disso, o consumo voluntário de bebida alcoólica não retira o elemento subjetivo do tipo. Nesse sentido: A embriaguez, seja voluntária, culposa, completa ou incompleta, não afasta a imputabilidade, pois no momento em que ingerida a substância, o agente era livre para decidir se devia ou não fazê-lo, ou seja, a conduta de beber ou usar substância entorpecente resultou de um ato livre (teoria da actio libera in causa). Desse modo, ainda que o agente tenha praticado o crime após a ingestão de álcool ou substância entorpecente, deve ser responsabilizado na medida de sua culpabilidade. 6. Ademais, para a condenação pelo crime de desacato é suficiente o dolo genérico, consistente em proferir ofensas e faltar com o respeito e acatamento devidos à função pública, não se exigindo o dolo específico. (Acórdão 1360619, 07589793020198070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 2/8/2021, publicado no PJe: 16/8/2021).

8. Por fim, o apelante pugna pela revisão da dosimetria da pena para incidir a atenuante da confissão espontânea. Da análise do interrogatório do acusado, verifica-se que ele não confirmou que proferiu os dizeres “ordinários”, “vagabundos”, “sem vergonha”, os quais foram citados na denúncia. O réu confirmou apenas que proferiu a expressão "golpista", que não foi mencionada na denúncia. Portanto, não comprovada a confissão, consoante seu interrogatório. Ademais, a pena foi fixada no mínimo legal e, consoante a Súmula n. 231 do STJ, a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Assim, não merece reforma a sentença, que deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. Sem custas e honorários.

10. A ementa servirá de acórdão, conforme a regra do art. 82, § 5o, da Lei n. 9.099/95.